Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751472-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA DA NOBREGA E SILVA, THIAGO ZANETTI KULLINGER AGRAVADO: RONI DARROS BARBOSA, IRS PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos advogados THIAGO KULLINGER e RAFAELLA DA NÓBREGA e SILVA para reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por C.DELLARMELINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRA em desfavor de IRS PARTICIPAÇÕES LTDA e RONI DARROS BARBOSA, que não autorizou o pedido dos agravantes para reserva de seus honorários contratuais em virtude de penhora no rosto dos autos dos créditos de sua constituinte. Esclarecem que foi efetuada penhora no rosto dos autos sobre o crédito de sua cliente relativamente a valores devidos em outro processo. Sustentam que protocolaram seus respectivos contratos de prestação de serviços advocatícios contratuais quando já havia pedido de penhora no rosto dos autos proveniente de outro processo em que sua cliente é devedora. Argumentam que, independentemente da classificação dos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, possuem natureza alimentar e detêm prioridade em relação aos demais credores. Asseveram que, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, é possível a reserva dos honorários contratuais, desde que a apresentação do contrato se dê antes do levantamento das quantias, sendo irrelevante se a juntada se deu antes ou depois da penhora. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. O advogado possui legitimidade concorrente para interpor recurso da decisão que verse sobre honorários advocatícios, em decorrência da sua titularidade sobre a verba, ainda que não seja parte formal no processo. (STJ - REsp: 1776425 SP 2018/0284115-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado por C. DELL`ARMELINA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA em desfavor de IRS PARTICIPAÇÕES LTDA e RONI DARROS BARBOSA para o recebimento do valor da condenação a título de danos morais e honorários de sucumbência, conforme sentença e acórdão. Foi arrematado um imóvel do devedor pelo preço de R$ 1.680.000,00, mediante o depósito de R$ 420.000,00 e 30 parcelas de R$ 42.000,00. A decisão hostilizada entendeu pela impossibilidade de reserva dos honorários advocatícios contratados, haja vista a existência de penhora no rosto dos autos proveniente de outros juízos. Transcreve-se no que é pertinente ao deslinde da insurgência: “ (...) Quanto ao produto da arrematação, há pedido de reserva da quota-parte pertencente ao cônjuge do executado (ID 248414185). Nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. No caso dos autos, o executado comprovou mediante certidão de casamento ID 248414188 ser casado com LETICIA LOFEGO RODRIGUES, CPF: 480.439.311-00, desde 01/05/2002, pelo regime da comunhão parcial de bens. Portanto, deverá ser assegurada a meação do cônjuge do devedor, que não é parte devedora nos autos, sobre o produto da arrematação. (omissis) Em relação ao saldo remanescente, equivalente a R$ 210.000,00, este deverá ser revertido em favor da parte credora. Contudo, há a anotação de penhora no rosto destes autos em desfavor da parte exequente, oriunda dos seguintes processos: 1. 0712194-55.2019.8.07.0001, em trâmite perante esta 7a Vara Cível de Brasília (ID 238479889); 2. 0738202-35.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 240032438) e; 3. 0709990-62.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília (ID 242371040). Ainda, há pedido de reserva de honorários contratuais no ID 238567640 e nos IDs 238693729 e 238787204. Por conseguinte, deverá ser observado o que determina o art. 908 do CPC: "Art 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora." Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, ainda que de natureza alimentar, não prevalece sobre penhoras no rosto dos autos registradas anteriormente, devendo o crédito integrar o concurso de regular de credores. Dessa forma, o pedido de levantamento dos honorários contratuais somente será apreciado após prestadas as informações acerca dos créditos objeto de penhora no rosto destes autos. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR AO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. PRIORIDADE DAS PENHORAS REGISTRADAS. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. CONTRATO NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS CREDORES. CONSTRIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, a qual indeferiu o pedido da exequente de reserva de honorários contratuais sobre o valor depositado nos autos, considerando existir penhora anterior no rosto dos autos contra a agravante, devedora em processo diverso. 1.1. Nesta sede, a exequente pede a suspensão da transferência do crédito ao credor, bem como seja reservado 20% da quantia a título de honorários contratuais, os quais possuem privilégio creditício (art. 85, § 14, do CPC; arts. 22 e 24, da Lei no 8.906/94; Súmula Vinculante no 47/STF; Tema 637/STJ), com prioridade sobre penhoras sem privilégio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em verificar se o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais possui prioridade sobre as penhoras já registradas no rosto dos autos sobre o crédito, considerando a natureza alimentar dos honorários e a indisponibilidade do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão recorrida obstou o levantamento dos valores pela credora exequente e instaurou concurso singular de credores, porquanto as penhoras registradas no rosto dos autos atingiram o crédito da agravante antes de seu pedido de reserva de honorários contratuais, motivo pelo qual a penhora tornou indisponível o levantamento de honorários, o qual deve observar o concurso de credores, formado pelas penhoras já registradas no rosto dos autos em seu desfavor. 3.1. Ou seja, as penhoras no rosto dos autos, precedem ao pedido de reserva de honorários, tornando o crédito indisponível para levantamento da agravante, conforme arts. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC. 3.2. Embora os honorários advocatícios contratuais tenham natureza alimentar, o contrato de honorários, ainda que firmado em 2018, não é oponível a terceiros credores com penhoras registradas anteriores ao pedido de destaque de honorários. 3.3. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, o qual permite a dedução de honorários antes do levantamento, pressupõe crédito disponível, o que não ocorre na hipótese, pois o valor já estava constrito. 3.4. A decisão agravada instaurou concurso singular de credores, respeitando a anterioridade das penhoras, conforme determina o art. 908, § 2o, do CPC, inexistindo irregularidade. 3.5. Precedente: “segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição”. (0739937-67.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 13/12/2024)". IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "O pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, ainda que de natureza alimentar, não prevalece sobre penhoras no rosto dos autos registradas anteriormente, devendo o crédito integrar o concurso de regular de credores, conforme arts. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC." ______________________ Dispositivos relevantes citados: arts. 797, parágrafo único, 908 e 909, do CPC; art. 85, § 14, do CPC; arts. 22, caput, § 4o, e 24 da Lei no 8.906/94. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1987170/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, 1a Turma, DJe 16/02/2023; TJDFT, 0714040-17.2023.8.07.0018, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 27/11/2024; TJDFT, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 13/12/2024. (Acórdão 2018730, 0711717-25.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)" Assim, confiro a esta decisão força de ofício para solicitar aos juízos da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo n.o 0738202-35.2020.8.07.0001) e da 10a Vara Cível de Brasília (processo n.o 0709990-62.2024.8.07.0001) que informem a natureza do crédito e o saldo devedor atualizado, para fins de transferência do crédito penhorado, consoante a ordem das respectivas preferências. (ID 254234209 dos autos de referência). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais têm natureza alimentar e, por isso, gozam de preferência sobre a penhora no rosto dos autos, desde que o pedido de reserva seja feito antes da formalização da penhora do crédito principal. Conforme previsto no art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94, o direito ao destaque dos honorários contratuais diretamente no processo principal deve ser exercido mediante a juntada do contrato de honorários antes que a penhora no rosto dos autos seja efetivada por outros credores. Observe-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS . PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ . MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO . DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n . 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fático-probatória em sede de recurso especial. Súmula n . 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2241138 RS 2022/0349423-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Analisando os autos mais detidamente, observo que o pedido de reserva de honorários e a apresentação dos respectivos contratos foram anteriores às penhoras no rosto dos autos referentes aos processos da 3a Vara Cível e da 10a Vara Cível de Brasília. Com efeito, os contratos foram juntados aos autos nos dias 05/06/2025 e 06/06/2025, conforme IDS 238567640 e 238567643; 238693729 e 238693731 dos autos de origem, ao passo que as respectivas penhoras no rosto dos autos foram formalizadas em 18/06/2025 e 10/07/2025, respectivamente, conforme os IDs 240032438 e 242371040 do processo de referência. Apenas quanto à penhora da 7a Vara Cível de Brasília paira alguma incerteza porque o contrato foi juntado no mesmo dia do Termo de penhora. (ID 238491183 do processo originário). Portanto, há probabilidade do direito invocado apto a deferir o pedido de sobrestamento parcial da decisão agravada, exclusivamente para reter a quantia pertinente aos honorários contratuais até ulterior decisão do colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para oferecimento de contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator